Tribunal: TJSP
Processo: 0005186-92.2024.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - INDULTO COM BASE NO DECRETO 9.246/2017 – RECURSO QUE PRETENDE O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – NÃO ACOLHIMENTO – Réu em cumprimento de pena superior a oito anos, pela prática de crimes com violência ou grave ameaça. Requisito objetivo não preenchido. Unificação das penas para fins de concessão do benefício, a teor do disposto no artigo 12 do Decreto Presidencial no 9.246/17.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - INDULTO COM BASE NO DECRETO 9.246/2017 – RECURSO QUE PRETENDE O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – NÃO ACOLHIMENTO – Réu em cumprimento de pena superior a oito anos, pela prática de crimes com violência ou grave ameaça. Requisito objetivo não preenchido. Unificação das penas para fins de concessão do benefício, a teor do disposto no artigo 12 do Decreto Presidencial no 9.246/17. Recurso não provido.